Tribunal: TJES
Processo: 0000653-76.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-76.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ILTON DA SILVA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/15. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC/15, em razão do abandono da causa pelo exequente. O município sustenta que não teve tempo hábil para se manifestar após intimação para informar sobre o parcelamento do débito, sendo surpreendido pela extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal pode ser extinta por abandono de causa quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, deixa de promover o andamento do feito no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.120.097/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante de que a execução fiscal não embargada pode ser extinta de ofício por abandono da causa, independentemente de requerimento do executado, afastando-se a aplicação da Súmula 240 do STJ.

4. O art. 1º da Lei de Execução Fiscal determina a aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais, tornando aplicável o art. 485, III, do CPC/15, que autoriza a extinção do feito quando o autor deixa de promover os atos necessários ao andamento do processo por mais de 30 dias.

5. No caso concreto, o município pleiteou a suspensão do processo até 30/06/2022, prazo que foi deferido. Encerrado o período de suspensão, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para informar sobre a quitação do débito, mas não houve manifestação no prazo legal. Diante da inércia do ente público por quase dois anos, a extinção do feito sem resolução do mérito se impõe.

6. A justificativa do município de que não teve tempo hábil para responder à intimação não se sustenta, uma vez que a intimação ocorreu em 15/05/2023 e a decisão de extinção somente foi proferida em 26/06/2024, evidenciando a ausência de diligência do exequente para impulsionar o feito.

7. O entendimento pacífico do STJ considera que, diferentemente do processo de conhecimento, na execução fiscal não embargada presume-se a falta de interesse do executado na continuidade do feito, tornando desnecessário o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é admissível, independentemente de requerimento do executado, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, não promove os atos necessários ao andamento do feito no prazo legal.

2. O art. 485, III, do CPC/15 se aplica subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei de Execuções Fiscais.

3. A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, pois não há bilateralidade da ação que justifique a necessidade de requerimento do executado para a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 16/09/2009 (Tema 123/STJ); STJ, REsp 1.352.882/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013; STJ, AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Min. Denise Arruda, j. 21/10/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de
Itapemirim
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (id. 10903079), que extinguiu sem resolução do mérito a
execução fiscal

ajuizada em face de
Ilton da Silva
, na forma do art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil, diante do abandono de causa.

Em suas razões recursais (id. 10903081), o município apelante sustenta, em síntese, que fora intimado para informar se o parcelamento do débito teve o seu pagamento concluído porém não teve tempo hábil para manifestar-se, sendo surpreendido pela extinção processual.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Já adianto que, em relação à configuração do abandono de causa, a irresignação do apelante não merece guarida, diante da aplicação da regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 às execuções fiscais.

Com efeito, a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono já foi sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – precedente de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível –, cuja ementa recebeu a seguinte redação:

“PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.

1. "
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''.

2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008.”

(REsp 1352882/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013 – Grifei)

Deveras, ainda na vigência do CPC/73, o Tribunal da Cidadania já havia decidido que “
a sanção processual do art. 267, III e § 1º
[equivalente ao art. 485, III e §1º, do CPC/15]

aplica-se subsidiariamente à Fazenda quando deixa de cumprir os atos de sua alçada
”, isso porque, não obstante seja a execução fiscal regida por lei especial, “
em face da aplicação subsidiária do CPC, é cabível a sua subsunção a tal regramento legal nos casos em que a formalidade foi observada
” (AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008)
1
.

De fato, não há como deixar de observar que o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil, razão pela qual entende-se que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é perfeitamente aplicável às ações em que é demandante a Fazenda Pública, inclusive às execuções fiscais. Ou seja, desde que previamente intimado o exequente para promover o andamento do feito, admite-se a prolação de sentença terminativa da execução fiscal em razão do abandono de causa.

Outrossim, malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento pacífico no sentido de ser inaplicável a aludida súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

Isso porque a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao requerido o direito à solução do conflito. Forçoso convir, pois, pela desnecessidade de requerimento da parte executada para a extinção do feito executivo por abandono, haja vista que,
in casu
, sequer foi aperfeiçoada a relação jurídica processual.

Na hipótese, verifico que em 10/02/2020 (fl. 90), o autor/recorrente pleiteou a suspensão do processo pelo período do parcelamento, ou seja, até o dia 30 de junho de 2022, o que foi deferido pelo magistrado a quo.

Encerrado o prazo de suspensão, a juízo de primeiro grau, em 15/05/2023, determinou a intimação do exequente para informar se o débito teria sido devidamente quitado pelo executado, tendo o município quedado-se inerte.

Ante tal inércia, em 26/06/2024, quase dois anos após o fim da suspensão do processo, a instância primeva extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a ausência de adoção de providências necessárias para o andamento do feito se enquadra como abandono de causa (art. 485, III, CPC).

Deveras, não há dúvidas de que restou perfeitamente caracterizado que a Fazenda Pública Municipal, não obstante regularmente intimada, deixou de realizar diligência posta sob sua alçada, contexto suscetível de atrair a incidência da norma jurídica hospedada no art. 485, inc. III, de nossa lei processual civil, segundo a qual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

Desse modo, a
alegação do município de que não teve tempo hábil para responder à intimação não se sustenta, uma vez que a intimação ocorreu em 15/05/2023 e a
sentença
de extinção somente foi proferida em 26/06/2024, evidenciando a ausência de diligência do exequente para impulsionar o feito, o que justifica a extinção por abandono da causa.

Por tais razões,
conheço
do recurso e
nego
-lhe

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto
.

1
Cuida-se de entendimento que remanesce sendo aplicado pelo STJ. Confira-se: (REsp 1750306/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.